Tribunal: TJDFT
Processo: 0001108-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001108-71.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ALKYANNA MARQUES SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. EMENDATIO LIBELLI. LAVAGEM DE CAPITAIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. ALEGAÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PROMESSA DE RECOMPENSA EM DINHEIRO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 62, IV, DO CP. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRANDE PARTE. FRAÇÃO DE 1/3 PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante art. 383, do CPP, se o juiz entender cabível nova definição jurídica do fato delituoso descrito na peça acusatória, poderá corrigir a classificação formulada, o que não configura violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da congruência, não havendo nulidade. 2. A competência para processar e julgar os crimes de lavagem de capitais será da Justiça Federal em apenas duas situações: quando os bens jurídicos atingidos forem aqueles expressos no artigo 2o, inciso III, alínea "a", da Lei n. 9.613/1998, quais sejam: o sistema financeiro, a ordem econômico-financeira, os bens, serviços ou interesses da União Federal, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas; ou quando a Justiça Federal for competente para o processo do crime antecedente, circunstâncias não verificadas no caso. 3. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática das infrações imputadas aos réus. 4. O crime de lavagem de capitais não está intrinsicamente vinculado à obtenção de lucro. Dessa forma, restando comprovado nos autos que o crime foi praticado mediante promessa de recompensa em dinheiro, correta a incidência da agravante prevista no artigo 62, inciso IV, do Código Penal. 5. Percorrido grande parte do inter criminis, acertada a redução da pena pela tentativa na fração de 1/3 (um terço) porque o crime chegou próximo da consumação. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos 1°, § 3o, da Lei 9.613/1998, 14, inciso II, e 29, caput, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição, pois não há provas suficientes acerca da existência de qualquer delito antecedente, bem como não foi demonstrado o dolo específico exigido para a prática do delito de lavagem de capitais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1°, § 3o, da Lei 9.613/1998, 14, inciso II, e 29, caput, ambos do CP, e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Nesses termos, resta claro que a acusada ALKYANNA participou da referida prática criminosa ao intermediar a operação de câmbio solicitada pelo grupo criminoso, indicando o denunciado WELLINGTON, a pedido do corréu PAULO, para contratação dos serviços da empresa J. P. F. Viagens e Turismo Ltda. (...) Vale consignar que, apesar de a ré alegar não saber de onde vem o dinheiro que as pessoas por ela indicadas utilizam, certo é que ela sabia, ao menos, de sua origem espúria, sobretudo por já ter sido condenada, nos autos n. 0732601-48.2020.8.07.0001 - 3° Vara Criminal de Brasília, pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude, bem como por integrar organização criminosa e pelo ilícito de lavagem de capitais, por duas vezes, em razão de ter aplicado a mesma fraude em desfavor da mesma empresa e com o mesmo modus operandi narrado nos presentes autos". (ID 68510295). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "o crime de lavagem de capitais é delito autônomo em relação à infração penal antecedente. Assim, a falta de identificação da autoria ou da comprovação da materialidade do crime antecedente não prejudica a imputação de lavagem de ativos, sendo de se exigir apenas a demonstração da ilicitude da origem dos ativos" (AgRg no HC n. 874.780/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021